Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-31.2020.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002861-31.2020.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS –
RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS – IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO DIVERSA – MATÉRIA ESTRANHA À SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante a tese fixada no paradigma
REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

2. Não deve ser conhecido o agravo interno que impugna o capítulo do acórdão que não foi decidido com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (
Tema 885
). (id 125390698)

Os agravantes sustentam, em síntese, que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Afirmam que
“o tema 885 está defasado frente a um cenário negocial que é o da recuperação judicial, sendo importante consignar que o referido tema vai de encontro ao que dispõe o art. 49, §2 da Lei 11.101/2005, porque se é possível eximir o sócio dependendo do que dispuser o plano, acaba por haver um choque de interesses”.

Argumentam que
“a concessão da recuperação judicial não influenciaria as garantias reais e fidejussórias prestadas anteriormente ao pedido recuperacional (§ 1.º do art. 49 da LRE), salvo se o plano dispuser de modo contrário, extinguindo as referidas garantias, mas desde que o mesmo seja aprovado por todas as classes de credores”.

Pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao recurso especial para que se reconheça a soberania da decisão assemblear que aprovou por maioria a cláusula de supressão de garantias visando dar efetividade ao instituto da recuperação judicial.

Recurso tempestivo (id 128830153).

Contrarrazões no id 130662691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, os agravantes afirmam não ser o caso de aplicação do Tema 885 da sistemática de recursos repetitivos, pois
“a questão, ao contrário do que constou na decisão que ora se pretende a reforma, é divergente primeiro porque temos a questão da supremacia das decisões assembleares e sendo o processo recuperacional mais negocial do que só jurídico, a vontade dos credores, desde que não contrarie o ordenamento jurídico, faz lei entre as partes e segundo houve aprovação por maioria do plano com a cláusula de supressão de garantias”.

Aduzem que
“a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1º e 2º, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do recurso especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à assertiva dos agravantes de que
“o crédito aqui cobrado é débito de responsabilidade única e exclusiva do Grupo Recuperando, pois, já que valores aqui discutidos foram voltados exclusivamente em prol das suas atividades, razão pela qual não há que se falar em exclusão do crédito ora em comento dos efeitos da recuperação judicial da empresa, devendo a presente ação ser extinta”.

Com efeito, neste ponto, os agravantes não invocaram a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que o principal devedor é o Grupo Bassnuf, que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual os bens dos garantidores não poderiam responder pela dívida.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, que
“na RJ a novação é sui generis, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput). Logo, com a aprovação do plano houve a novação no que diz respeito à empresa, contudo foram mantidas na íntegra suas garantias pessoais e reais”.

Tanto é assim, que em relação à supressão de garantias, a Câmara julgadora decidiu que
“ao homologar a RJ da empresa, o juízo exerceu o controle de legalidade e restringiu a supressão das garantias só para os credores que expressamente votaram pela aprovação do plano”
. (id 110692466 - Pág. 8)

Nesse contexto, quanto à suposta afronta aos artigos 49, § 2º, e 59 da Lei 11.101/05, em que se alegou que
“as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”,
aplicou-se a Súmula 83/STJ, pois
“a Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição”.
(id 125390698 - Pág. 10/11)

Diante desse quadro, denota-se que o argumento levantado nas razões do presente agravo interno se refere à questão diversa daquele que ensejou a aplicação do Tema 885, razão pela qual o agravo interno não merece ser conhecido, pois tal controvérsia deve ser arguida em agravo em recurso especial (art. 1.042, CPC), por ter sido decidido com base em súmula, e não com fulcro na sistemática de recursos repetitivos.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022